Tribunal: STF
Processo: HC 95370
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
   LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
   LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MUDANÇA DE
   ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE
   LIBERDADE. ART. 181, § 1º, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
   INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. RÉU QUE VINHA CUMPRINDO
   REGULARMENTE A PENA NOS MOLDES EM QUE CONDENADO. IMPETRAÇÃO
   CONHECIDA EM PARTE, CONCEDENDO-SE A ORDEM NA PARTE CONHECIDA.
I
   - O pedido de concessão de liberdade condicional não foi
   analisado nas instâncias inferiores, não podendo ser analisado
   pelo STF sob pena de indevida supressão de instância e de
   extrapolar-se os limites de competência do STF descritos no art.
   102 da Constituição Federal.
II - Se o paciente vinha
   comparecendo regularmente para o cumprimento da prestação de
   serviços à comunidade, a falta de informação ao juízo competente
   quanto à mudança de seu endereço não acarreta a sanção prevista
   no art. 181, § 1º, a, da LEP, qual seja, a conversão da pena
   restritiva de direito em privativa de liberdade.
III - A
   interpretação teleológica ao dispositivo supramencionado revela
   que a intenção do legislador foi o de punir aqueles que buscam
   furtar-se ao cumprimento da pena alternativa.
IV - Writ
   conhecido em parte e, nessa extensão, concedida a ordem.